Tribunal: TJMT
Processo: 0008896-54.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008896-54.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAGMAR PEREIRA - CPF: 953.474.021-72 (EMBARGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e omissão apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que após a análise de todo o conjunto probatório dos autos, ficou provada a tentativa da autora em realizar o pagamento das parcelas vencidas e a recusa no seu recebimento, a justificar o pedido de consignação em pagamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no 116646993), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID no 113942453, proferido no Recurso de Apelação Cível que por unanimidade, proveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, ao afirmar que a embargante não impugnou as alegações iniciais do porque recusou a receber o pagamento e por não ter justificado o não envio dos boletos de pagamento.

Diz que foi omisso o v. acórdão, uma vez que deixou de fundamentar acerca da ausência de desenvolvimento do procedimento específico da ação consignatória.

Prequestiona os artigos 11, 85, 373, 489, § 1o, 1.022, bem como os artigos 539, 540, 542 e 545, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a contradição e omissão apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 117847972, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso e requereu a condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto condutor do acórdão (ID no 113942453):

“Inicialmente cumpre registrar a lição a respeito da ação de consignação em pagamento, de Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32a edição, página 17:

"A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita. Disso decorre que somente quando é possível o pagamento voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal".

As hipóteses previstas em lei e que permitem o procedimento judicial da consignação são aquelas dispostas no artigo 335, do CC/2002, 'in verbis':

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - Se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Registra-se que o ordenamento jurídico pátrio não impede que o devedor em mora ajuíze a ação consignatória para se livrar da obrigação, todavia, para que seja possível a utilização da consignatória, afastando-se os efeitos da inadimplência, cabe ao autor comprovar a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 335, do CC/2002 acima apontadas.

In casu, a autora firmou com a parte requerida um contrato de compra e venda, com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, de um lote urbano, localizado no Loteamento Parque do Bosque, quadra 02, lote 04, na Rua das Sapucaias, tendo pagado o valor de entrada de R$ 2.335,00 e assumindo mais 156 parcelas de R$ 673,11. Vejamos (ID no 103132476 – PÁG. 14/38:

Restou, ainda, incontroverso que a promitente compradora, ora apelante, estava inadimplente com o pagamento das parcelas mensais relativas à promessa de compra e venda do imóvel, realizando o depósito judicial dos valores de
R$ 732,80 em 28/05/2018
(fls. 54),
R$ 713,70 em 28/05/2018
(fls. 55),
R$ 704,72 em 28/05/2018

(fls. 56),
R$ 695,59 em 28/05/2018
(fls. 57),
R$ 688,08 em 23/05/2018
(fls. 58),
R$ 679,71 em 23/05/2018
(fls. 59),
R$ 673,11 em 15/06/2018
(fls. 61),
R$ 750,44 em 17/07/2018
(fls. 85),
R$ 88,45 em 13/07/2018
(fls. 86),
R$ 87,90 em 13/07/2018
(fls. 87),
R$ 86,36 em 13/07/2018
(fls. 88),
R$ 85,64 em 13/07/2018
(fls. 89),
R$ 82,99 em 13/07/2018
(fls. 90),
R$ 70,73 em 24/07/2018
(fls. 92),
R$ 77,33 em 24/07/2018
(fls. 93),
R$ 750,44 em 14/08/2018
(fls. 101),
R$ 750,44 em 18/09/2018
(fls. 155),
R$ 750,44 em 10/10/2018
(fls. 158),
R$ 750,44 em 16/11/2018
(fls. 164),
R$ 748,69 em dezembro/2018
(fls. 166),
R$ 748,69 em 14/01/2019
(fls. 168),
R$ 748,69 em fevereiro/2019
(fls. 170),
R$ 748,69

em 14/03/2019
(fls. 175),
R$ 748,69 em 15/04/2019
(fls. 187),
R$ 748,69 em 14/05/2019
(fls. 192),
R$ 748,69 em 15/06/2019
(fls. 196),
R$ 748,69 em 15/07/2019
(fls. 199),
R$ 748,69 em 14/08/2019
(fls. 201),
R$ 748,69 em 16/09/2019
(fls. 203),
R$ 748,69 em 15/10/2019
(fls. 205),
R$

748,69 em 19/11/2019
(fls. 207),
R$ 748,69 em 17/12/2019
(fls. 213),
R$ 748,69 em 14/01/2020
(fls. 215),
R$ 748,69 em 17/02/2020
(fls. 230),
R$ 748,69 em 17/03/2020
(fls. 235),
R$ 748,69 em 15/05/2020
(ID no 103132478 – Pag. 6),
R$ 748,69 em 15/06/2020
(ID no 103132478 – Pag. 8),
R$ 748,69 em 15/07/2020
(ID no 103132478 – Pag. 13),
R$ 748,69 em 12/08/2020
(ID no 103132478 – Pag. 16),
R$ 748,69 em 12/09/2020
(ID no 103132478 – Pag. 20),
R$ 748,69 em 14/10/2020
(ID no 103132478 – Pag. 36),
R$ 748,69 em 11/11/2020
(ID no 103132478 – Pag. 39),
R$ 748,69 em 14/12/2020
(ID no 103132478 – Pag. 73),
R$ 748,69 em 13/01/2021
(ID no 103132478 – Pag. 76),
R$ 748,69 em 15/02/2021
(ID no 103132478 – Pag. 79),
R$ 748,69 em 15/03/2021
(ID no 103132478 – Pag. 81),
R$ 748,69 em 15/04/2021
(ID no 103132478 – Pag. 83),
R$ 748,69 em 14/05/2021
(ID no 103132478 – Pag. 112),
R$ 748,69 em 14/06/2021
(ID no 103132478 – Pag. 126),
R$ 748,69 em 15/07/2021
(ID no 103132478 – Pag. 193),
R$ 748,69 em 14/08/2021
(ID no 103132478 – Pag. 195),
R$ 748,69 em

14/09/2021
(ID no 103132478 – Pag. 199).

Em contestação, a promitente vendedora requereu a improcedência da ação consignatória, arguindo que o contrato já se encontrava rescindido ante a inadimplência da autora e que os valores por ela depositados não integralizavam o valor correto da dívida.

Sobre a recusa em receber o pagamento em atraso, foi colhido o depoimento da testemunha NOEMIA BARBOSA, que esclareceu:

“que a autora levou todo o dinheiro para pagamento, para quitar a dívida; porém eles lá não recebiam e estariam enviando os boletos para pagamento; a autora nunca desistiu do terreno; a autora continua pagando as parcelas”. (ID no 109315461)

Neste contexto, diante das provas constantes dos autos, razão assiste à apelante.

Isso porque, a promitente vendedora, embora tenha impugnado os valores depositados, não apontou o valor que entendia correto em sua contestação, nos termos do art. 544, II e IV, do CPC/15, in verbis:

“Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II -
foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV -
o depósito não é integral
.

Parágrafo único.
No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.” destaquei

Ademais, a requerida não impugnou as alegações iniciais

de que se recusou a receber o pagamento e nem justificou sobre o não envio dos boletos de pagamento, conforme alegado pela autora.

Tais fatos e circunstâncias, somados ao depoimento acima transcrito no sentido de que a autora procurou a requerida para realizar o pagamento das parcelas atrasadas, mas houve recusa no recebimento, comprovam que a autora estava de boa-fé, tentando realizar o pagamento das parcelas em atraso, todavia, houve recusa injustificada.

Assim, comprovada a tentativa da autora em realizar o pagamento das parcelas vencidas e a recusa no seu recebimento, outra solução não há que a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido da ação de consignação em pagamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEPÓSITO DO VALOR DAS PARCELAS ATRASADAS - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS - MORA AFASTADA - RESCISÃO DO CONTRATO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

- A finalidade da ação de consignação em pagamento é liberar o devedor de determinada obrigação, nas hipóteses em que haja recusa por parte do credor, ou em que haja dúvida acerca de quem deva legitimamente receber.

-
Havendo prova da recusa injustificada dos promitentes vendedores em receber as parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em atraso e não havendo impugnação ao valor depositado em juízo, deve ser julgado procedente o pedido consignatório
e improcedente o pedido de rescisão do contrato, atendendo-se, inclusive, ao princípio da preservação dos contratos.

- Constatando-se que não houve alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), deve ser afastada a indenização fixada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC/15.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0319.12.003840-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO - DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM APENSO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PAGAMENTO PARCELADO ANUÍDO PELA VENDEDORA - ATRASO NA QUITAÇÃO DO PREÇO PELA COMPRADORA - LIQUIDAÇÃO PROVIDENCIADA PELA ADQURENTE - RECUSA INJUSTA DA CREDORA - DEPÓSITO DA RESPECITVA QUANTIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA - PEDIDO DE DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA - INSUBSISTÊNCIA.

- Não tendo o Adquirente se desincumbido do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento (erro), quanto à forma de pagamento do preço ajustado, inviável o desfazimento do negócio com base nessa motivação.

- A consecução da Avença não pode ser apreciada de forma descontextualizada, mas com vista à preservação do vínculo contratual e aos Princípios da Boa-fé e da Função Social do Contrato.

-
Havendo recusa não justificada ao recebimento da parcela acordada, cujo valor, atualizado, é depositado pela Compradora, sem que a parte credora tenha comprovado a sua insuficiência, o pleito consignatório se revela procedente.

- Diante da preservação do Pacto de Compra e Venda, por consequência, não subsiste a ordem de reintegração da Vendedora na posse do bem, nem o seu direito ao recebimento de aluguéis pelo tempo de utilização do imóvel pela Compradora.

(TJMG - Apelação Cível 1.0480.07.099504-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018) destaquei

Da litigância de má-fé

No que tange à litigância de má-fé, não se vislumbra, dos elementos de prova constantes dos autos, caracterização de nenhuma conduta caracterizada de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15), na medida em que a autora deduziu pretensão sem alterar a verdade dos fatos, pretendendo depositar em juízo o valor das parcelas vencidas, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à apelante, visto que, não obstante alegue a apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID no 103132476 – PÁG. 13.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente o pedido da ação de consignação em pagamento para manter hígido o contrato de compra e venda do terreno descrito na petição inicial,

determinando à requerida a entrega à recorrente dos boletos de pagamento das parcelas restantes.

Devolvidos os autos à instância de origem, expeça-se alvará em favor da promitente vendedora para o levantamento dos valores depositados na ação de consignação em pagamento.

A requerida deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto”.-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022